Tribunal: STM
Processo: 7000587-75.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000587-75.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: YURI KAEL DIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao Recurso ministerial para desconstituir a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 3 de julho de 2021, proferida nos autos
do Inquérito Policial Militar nº 7000091-90.2021.7.05.0005, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do Sd Aer YURI KAEL DIAS, e determinou a baixa
dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e LEONARDO PUNTEL não participaram do
julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/11/2021 11:51:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21654fcef9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000587-75.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
YURI KAEL DIAS.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Consoante a dicção do art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade.
Constatando-se que a conduta imputada ao denunciado foi minuciosamente descrita na Peça Acusatória,
revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM, não é possível vislumbrar,
em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou
por excludentes de ilicitude.
A despeito de o Órgão Julgador de primeiro grau não ter recebido a Denúncia em virtude de que na mochila
do Investigado "(...) havia apenas resíduos de substância entorpecente, restos de substância que ali esteve,
mas que não estava mais (...)", o que teria prejudicado na comprovação da materialidade delitiva, é inegável
que o Laudo Pericial acostado aos autos constatou que o material periciado efetivamente se tratava de
entorpecente, o que por si só, já comprova a materialidade delitiva.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso
ministerial para desconstituir a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 3 de julho
de 2021, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000091-90.2021.7.05.0005, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do Sd Aer YURI KAEL DIAS, e determinou a baixa dos autos ao juízo a quo
para o regular processamento do feito.

Brasília, 26 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
YURI KAEL DIAS.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 3 de julho de 2021, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000091-90.2021.7.05.0005, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Aer
YURI KAEL DIAS, com base na atipicidade da conduta, pois "(...) a demonstração da materialidade do delito
em tela exige requisitos formais, não satisfeitos por se tratar de meros resquícios da substância ilícita e não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/11/2021 11:51:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21654fcef9
da própria substância (...)".

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:

"(...) No dia 18 de junho de 2021, no interior da Base Aérea de Florianópolis, 1º Sgt
RAPHAEL FONTANIVE DO CANTO determinou que os Soldados do canil levassem os cães
farejadores até o alojamento dos soldados do Esquadrão de Saúde para verificar a
existência de substâncias ilícitas.
No interior do alojamento, os cães indicaram a possibilidade de haver algum material
proibido dentro de uma bolsa de uso pessoal, pertencente ao S2 YURI.
O Sargento revistou o interior da bolsa e encontrou uma pequena quantidade de material
vegetal, que foi recolhida e encaminhada ao Instituto Geral de Perícias para a realização do
exame pericial.
A substância foi submetida a exame pericial no Setor de Análises Forenses do Instituto
Geral de Perícias de Florianópolis. A Sra Perita descreveu o material como sendo maconha,
contendo o princípio ativo tetrahidrocanabinol (evento 28).
(...)
Assim agindo, o S2 YURI KAEL DIAS violou o comando normativo insculpido no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, na modalidade "guardar" substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar (...)".

Em Decisão de 3 de julho de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, rejeitou a
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) embora a autoria esteja delineada, a materialidade do delito não restou comprovada
nos autos. Isso porque a quantidade de substância encontrada no interior da mochila do S2
YURI é ínfima, penalmente irrelevante.
Por ocasião da lavratura do APF, a substância encontrada na mochila do S2 YURI sequer foi
pesada. A Organização Militar ateve-se a fotografar o momento em que os resquícios de
droga eram retirados da mochila e caiam sobre uma luva de látex (fotos - evento 17, itens
7, 8 e 9).
Sequer foi elaborado o laudo provisório, pois nesse caso todo o material seria consumido,
nada restando para a confecção do laudo definitivo. Este foi elaborado pelo Instituto de
Análises Forenses do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina e confirmou se tratar de
maconha (...) Em tal documento sequer há menção à quantidade de substância; refere-se
apenas a "resquícios" (evento 28, fls. 23/24).
Não se trata de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a jurisprudência do
e. Supremo Tribunal Federal é uníssona quanto à sua não aplicação no âmbito da caserna.
No crime de posse de droga, independentemente da quantidade, o fato é penalmente
relevante em decorrência dos princípios da hierarquia e da disciplina.
Entretanto, o conceito de quantidade penalmente relevante tem uma limitação, ou seja, a
substância deve ser apta ao uso.
No presente caso, em complemento ao laudo acostado aos autos, as imagens do evento 1,
fls. 25/27, mostram claramente que no interior da mochila do S2 YURI havia apenas
resíduos de substância entorpecente, restos de substância que ali esteve, mas que não
estava mais. Portanto, ausente a materialidade.
Dessa forma, o tipo penal do art. 290 do CPM não se configurou nos presentes autos, ou
seja, não havia efetivamente "maconha" no interior da mochila do flagranteado (...)".

O Ministério Público Militar teve a confirmação da intimação dessa Decisão em 16 de julho de 2021 (Evento
39), tendo interposto, tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data (Evento 41).

Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão atacada, a fim de que seja recebida
a denúncia, e para tanto argumentou que:

"(...) a quantidade da substância apreendida é reduzida, mas não constituiu óbice para que
fosse periciada e a Sra Perita concluísse pela existência do princípio ativo
Tetrahidrocanabinol (...) A posse de substância entorpecente em local sujeito à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/11/2021 11:51:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21654fcef9
Administração Militar, ainda que em quantidade ínfima, gera efeito negativo no moral e na
autoestima da corporação, bem como no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. Por esse motivo
é inafastável a reprovabilidade de tal conduta.
(...) o argumento de que se trata de fato irrelevante penalmente não merece procedência.
Apesar da pequena quantidade trazida pelo denunciado, a consumação do delito insculpido
no art. 290 da Lei Penal Castrense não está relacionada ao uso do entorpecente, que em si
mesmo é conduta atípica, bastando a conduta de portar ou guardar substância
entorpecente em local sob administração militar, razão pela qual a quantidade da droga
portada não interfere na materialidade delitiva.
O tipo em questão, configura delito de mera conduta, portanto, não há como se falar em
insignificância ou mesmo irrelevância penal da conduta perpetrada, eis que se trata de
crime de perigo abstrato, que não exige lesão material, ou mesmo risco efetivo de lesão ao
Bem Jurídico. A simples prática do ato já é capaz de ferir outros bem jurídicos imateriais
cuja proteção é visada pelo tipo, como a hierarquia e a disciplina militares (...)".

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou por manter a rejeição da Denúncia, sob o
argumento segundo o qual faltaria a comprovação da materialidade delitiva, pois:

"(...) a quantidade de maconha encontrada é insuficiente até para realizar um cigarro da
substância, logo, impossibilitando a consumação do delito, pois meros resquícios de droga
não são capazes de causar efeito entorpecente exigido pelo tipo penal, para fins de
caracterização de perigo ou danos à saúde (...) conclui-se, assim, pela ausência de risco de
lesão (...) bem como não restou demonstrado a materialidade do delito, ocasião que sequer
havia maconha apta para uso, resultando na atipicidade da conduta por não haver
efetivamente "maconha" no interior da mochila do S2 Yuri (...)".

Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código de Processo Penal Militar, o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM proferiu Decisão em 14 de agosto de 2021, nos seguintes
termos:

"(...) Em que pesem as respeitáveis considerações do ínclito Parquet das Armas,
MANTENHO a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (...) Diversamente do
afirmado pela culta representante ministerial, não se trata de aplicação, sequer indireta, do
princípio da insignificância, mas da efetiva atipicidade penal do fato.
Após anotações e comunicação de estilo, subam estes autos ao Egrégio Superior Tribunal
Militar com as homenagens deste Juízo (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho,
manifestou-se pelo "(...) conhecimento e provimento do Recurso, nos termos do Pedido ministerial (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 3 de julho de 2021, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000091-90.2021.7.05.0005, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Aer
YURI KAEL DIAS, com base na atipicidade da conduta, pois "(...) a demonstração da materialidade do delito
em tela exige requisitos formais, não satisfeitos por se tratar de meros resquícios da substância ilícita e não
da própria substância (...)".

Em suas Razões, o Parquet das Armas requereu pelo "(...) provimento do presente RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, para que seja reformada a decisão a quo, a fim de que seja recebida a denúncia (...)",

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/11/2021 11:51:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21654fcef9
argumentando, para tanto, que:

"(...) Apesar da pequena quantidade trazida pelo denunciado, a consumação do delito
insculpido no art. 290 da Lei Penal Castrense não está relacionada ao uso do entorpecente,
que em si mesmo é conduta atípica, bastando a conduta de portar ou guardar substância
entorpecente em local sob administração militar, razão pela qual a quantidade da droga
portada não interfere na materialidade delitiva (...)".

Assiste razão ao Órgão ministerial.

A despeito de o Órgão Julgador de primeiro grau não ter recebido a Denúncia em virtude de que na mochila
do Investigado "(...) havia apenas resíduos de substância entorpecente, restos de substância que ali esteve,
mas que não estava mais (...)", o que teria prejudicado na comprovação da materialidade delitiva, é inegável
que o Laudo Pericial acostado aos autos constatou que o material periciado efetivamente se tratava de
entorpecente, o que por si só, já comprova a materialidade delitiva.

Nesses termos, o Laudo Pericial nº 2021.02.07524.21.001-38, elaborado por Perito Criminal da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Santa Catarina constatou que:

"(...) a erva periciada, descrita no item 1, trata-se de Cannabis sativa, substância vegetal
da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como Maconha, apresentando o princípio
ativo Tetrahidrocannabinol (THC) (...) O material periciado foi todo consumido nas análises
(...)".

Independentemente da quantidade de substância encontrada em poder do agente, em local sujeito à
Administração Militar, a configuração do delito restará caracterizada pela comprovação de que o material
apreendido constitui entorpecente.

O delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, bastando para sua consumação,
que o Agente, tal como no caso em apreço, traga consigo a substância entorpecente, pouco importando
eventual possibilidade de restarem violados os bens juridicamente tutelados pela norma penal em apreço.
Em delitos dessa natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão.

Na espécie, portanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art.
290 do CPM, não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar seu possuidor, bastando, para tanto, que
o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço.

A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo justamente pelo fato anteriormente descrito de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como
também de terceiros.

Nesse contexto, consoante a dicção do art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que
houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Trata-se da essência do Princípio
da Obrigatoriedade.

Ao compulsar a Peça Acusatória, constata-se que a conduta imputada ao Sd Aer YURI KAEL DIAS foi
minuciosamente descrita, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo
de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.

Vale dizer que é a partir da instrução processual que o Órgão ministerial deverá desincumbir-se da
demonstração cabal da conduta perpetrada pelo agente, notadamente a comprovação da materialidade
delitiva, na esteira do entendimento segundo o qual:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 08/11/2021 11:51:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21654fcef9
"(...) Sendo as condutas narradas na Peça Acusatória aparentemente delituosas, é mister
aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase processual o
princípio in dubio pro societate, permitindo-se ao Ministério Público Militar provar as
imputações contidas na Exordial." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000582-
58.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe:
21/11/2018).

Portanto, parece-nos equivocado o decisum vergastado, até mesmo porque a quantidade de material
entorpecente é indiferente para a configuração do crime disposto no art. 290 do Código Penal Militar.
Nesse sentido cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
(...) 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas
(...)" (Grifos nossos).

Por tais motivos, torna-se imperioso o recebimento da Denúncia com vistas a permitir que o Ministério
Público Militar exerça o seu mister constitucional, merecendo reparo, portanto, a Decisão hostilizada,
fundamentada na ausência de provas da materialidade delitiva.

Conforme ressaltou o Custos Legis em seu Parecer opinativo:

"(...) Ainda que ínfima, a quantidade de droga é parâmetro insuficiente para afastar a
materialidade delitiva, haja vista tratar-se de um delito de perigo (...) O Grau de
periculosidade do uso de drogas dentro da caserna é incomensurável (...) o Supremo
Tribunal Federal, decidiu que a reprovabilidade de tal conduta em área militar é realçado
pela segurança que ela exige e, consequentemente, pela utilização de armas, inclusive de
guerra, peculiar a tal serviço, além de outras funções constitucionais das Forças Armadas,
fazendo com que o porte de entorpecentes dentro de uma Unidade Militar seja sempre
relevante, trazendo uma lesão considerável ao bem jurídico protegido, independentemente
da quantidade de droga apreendida (...) não é cabível a aplicação do Princípio da
Insignificância na conduta de portar entorpecente, ainda que para uso próprio, em área sob
administração militar (...)".

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 3 de julho de 2021, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar
nº 7000091-90.2021.7.05.0005, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Aer YURI KAEL DIAS, e
determino a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.